Tribunal: TJMT
Processo: 0003602-10.2011.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003602-10.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. - CNPJ: 07.108.509/0001-00 (EMBARGANTE), RONALDO RAYES - CPF: 092.613.528-71 (ADVOGADO), JOAO PAULO FOGACA DE ALMEIDA FAGUNDES - CPF: 248.481.638-38 (ADVOGADO), ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMATICA EIRELI - EPP - CNPJ: 05.092.800/0001-01 (EMBARGADO), CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA - CPF: 037.844.961-30 (ADVOGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1761-25 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ERODILCE SANTOS GUIMARAES - CPF: 019.571.731-73 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO VITAL CHAVES - CPF: 324.945.638-10 (ADVOGADO), RENATA CALIXTO ANDRADE - CPF: 059.083.796-62 (ADVOGADO), MARILIA GARCIA DA SILVA - CPF: 383.637.858-22 (ADVOGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGANTE:

SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDÚSTRIA E

COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.

EMBARGADO:

ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMÁTICA EIRELI -

EPP

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– AUTORA SUBCONTRATADA DE EMPRESA VENCEDORA DE

LICITAÇÃO -

INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA VENDIDOS AO BANCO DO BRASIL – RESPONSABILIZAÇÃO DA CONTRATADA PELO FISCO ESTADUAL PELO DÉBITO TRIBUTÁRIO DECORRENTE DA OPERAÇÃO - RECONHECIDO O DIREITO AO REEMBOLSO – ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ERRO MATERIAL NA GRAFIA DO NÚMERO DO ARTIGO UTILIZADO COMO FUNDAMENTO DO JULGADO (ART.463 AO INVÉS DE 493, DO CPC/15)– CORREÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Não há se falar em omissão se órgão julgador analisou todas as teses recursais suscitadas no apelo, manifestando-se expressamente sobre a questão dita omissa.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador.

Tendo o julgado incorrido em erro material consistente na grafia errônea no número de um artigo do CPC/15 utilizado como fundamento do julgado, possível a correção em sede de embargos de declaração.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDÚSTRIA E

COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.

EMBARGADO:

ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMÁTICA EIRELI -

EPP

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA
nos autos da
Ação de Cobrança c/c indenização por dano moral

nº 3602-10.2011.8.11.0041 (Cód. 710627) ajuizada por
ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMÁTICA EIRELI - EPP
, contra o acórdão que proveu em parte o apelo da ora embargante para
(i) manter a condenação da apelante de restituir à autora os valores relativos a cada uma das parcelas da obrigação tributária pagas à receita estadual, conforme comprovantes de IDs. ns. 38719497 - Pág. 5 a 38719500 - Pág. 6, as quais devem se acrescidas de juros de mora legais e correção monetária pelo INPC, a partir de cada desembolso; (ii) afastar a condenação da ré apelante quanto à indenização por danos morais imposta pela sentença. (iii) diante da sucumbência parcial, as custas e honorários advocatícios anteriormente fixados em favor da apelada deverão ser rateados em igual proporção entre a apelante e a apelada.

Inconformada, argui que o aresto teria incorrido em omissão e em erro material.

Alega que a ocorrência fato superveniente (dano material) não autoriza o desrespeito à regra da estabilização da demanda imposta pelo art.329 do CPC/15, quando esse fato modificativo é o próprio objeto de discussão.

Aduz que em se tratando de causa de pedir ou pedido, a questão só poderia ser deduzida em outra ação judicial, proposta com a finalidade específica de reembolso dos valores pagos.

Argumenta que a condenação em dano material para o reembolso dos valores pagos pela autora para a quitação do ICMS da operação altera o próprio pedido inicial, qual seja, a condenação da ré ao pagamento do tributo diretamente ao fisco.

Defende que a sua
condenação ao reembolso do tributo em razão de suposto enriquecimento ilícito, consoante determinado no venerando acórdão, implica na ampliação do pedido (pagamento do tributo pelas rés) e da causa de pedir (emissão equivocada de notas).

Propala que não havendo prova do desembolso de valores pela Embargada antes do ajuizamento da ação, logicamente, o dano material (principal requisito para o dever de indenizar) não estava demonstrado no momento da distribuição da ação.

Assevera, também, que o aresto incorrera em vício de ausência de fundamentação, na hipótese dos incisos II a IV do §1º do art.489 do CPC/15, pois além de não ser admissível
a suposição de que o valor do ICMS teria sido embutido no preço de venda das mercadorias, a decisão também não apontou qual o ato ilícito a si imputável – requisito indispensável para o dever de indenizar.

Por fim, sustenta que
apesar de constatar falha da própria embargada no evento, o acórdão não levou em consideração sua parcela de culpa no evento, conforme dispõe o art. 945 do Código Civil.

Contrarrazões no ID. n. 47748991.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana “
É deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

No caso, conquanto alegue a embargante a omissão acerca da impossibilidade de se alterar o pedido e/ou a causa de pedir em função da
ocorrência fato superveniente (dano material) quando esse fato modificativo consiste no próprio objeto de discussão em razão da estabilização da demanda imposta pelo art.329 do CPC/15, certo é que, na verdade, o aresto apenas concluiu, a partir da redação do art.493 do CPC/15, que o advento de fato novo, capaz de modificar o direito do autor, pode justificar a forma de concretização do direito perseguido.

Isso porque, conquanto o pedido inicial fosse para que a ré, ora embargante pagasse
diretamente ao fisco, o tributo de que era a contribuinte original, mas que por um equívoco no lançamento das notas fiscais da operação, estavam sendo cobradas da autora, certo é que, tendo a requerente sido compelida pela fazenda pública estadual, como condição para a baixa da negativação fiscal em seu nome, a efetivar o parcelamento do débito fiscal que era da requerida, quitando-a integralmente no curso demanda, justificável que a reparação desse dano se desse mediante reembolso.

Trata de conceder o resultado prático equivalente. Vejamos:

“[...]

No que tange à obrigação de restituir à autora o valor que esta desembolsou junto à Fazenda Estadual, relativa à operação efetivada exclusivamente entre os réus, não há dúvida de que a sentença se revela irrepreensível.

Note-se que a autora terminou por pagar um débito tributário que não lhe pertencia, já que não auferiu qualquer lucro com a compra e venda das mercadorias relacionadas nas notas fiscais que lhe foram enviadas pela apelante.

É bem verdade – e isso não se nega – que a autora teve a sua parcela de culpa pelo prejuízo tributário que experimentou consoante se pode depreender da conclusão do processo administrativo aviado junto à SEFAZ/MT. Vejamos:

‘EM RESUMO A VOSSA EMPRESA RECEBEU OS EQUIPAMENTOS DESTACADOS NA NOTA FISCAL, INSTALOU OS REFERIDOS EQUIPAMENTOS NO USUÁRIO FINAL, SEM EMISSÃO DE QUALQUER DOCUMENTOS,
ASSUMIU A CONDIÇÃO DE RESPONSÁVEL POR CONCORRER PARA O
NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUÁRIA
, QUANDO RECEBEU E INSTALOU (EFEUOU CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS), OS EQUIPAMENTOS, NO USUARIO FINAL, SEM EMISSÃO DE QUALQUER DOCUMENTO. ISTO POSTO, MANTEMOS A COBRANÇA DO ICMS GARANTIDO INTEGRAL LANÇADO P/ SEFAZ; INDEFERIMOS O PEDIDO”.
(ID. n. 38719538 - Pág. 6)

Note-se que para o Fisco, ao receber as mercadorias e instalá-las nos estabelecimentos do banco sem emitir qualquer nota capar de fazer tal mercadoria circular, a autora assumiu a condição de responsável por concorrer para o não cumprimento da obrigação tributária.

Significa isso dizer que o pagamento se deu por imposição da administração pública, e não por vontade própria da autora.

Logo, considerando que foi a alienante/apelante quem lucrou com a venda de tais mercadorias, embutindo certamente no preço cobrado por tais bens o valor do ICMS Garantido Integral, deverá, necessariamente, reembolsar a autora pelo cumprimento da obrigação tributária que era sua.

Do contrário, a apelante se enriquecerá ilicitamente às custas da apelada.

Vale aqui destacar que, como bem frisou a apelante, por ocasião do ajuizamento da ação, a autora ainda não havia quitado toda a obrigação tributária inscrita em seu nome na dívida ativa, o que somente ocorreu entre e 21/03/2011 a 04/09/2012 (conforme IDs. ns. 38719497 - Pág. 5 a 38719500 - Pág. 6).

Todavia, não se pode olvidar que, nos termos do art.463 do CPC/15
‘se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.’

Considerando que a sentença foi proferida apenas em 11/04/2019, quando todas as parcelas da obrigação tributária já se encontravam pagas, não há como obstar a pretensão de reembolso.

O único diferencial a decorrer deste fato é que, o valor a ser restituído não é exatamente o apontado na inicial, assim como não se pode admitir que sobre os valores a serem devolvidos sejam incluídos juros de mora e correção monetária a partir de data anterior à de cada uma das parcelas pagas.

Com isso, no que diz respeito ao direito ao ressarcimento de valores pagos à receita estadual, certo é que este deve se dar pelo valor de cada uma das parcelas, acrescidas de juros de mora legais e correção monetária pelo INPC, a partir de cada desembolso, conforme comprovantes de IDs. ns. 38719497 - Pág. 5 a 38719500 - Pág. 6.” (ID. n. 43272992 - Pág. 6)

Note-se, portanto, que não houve qualquer omissão imputável ao aresto.

Ao que se vê, não houve a alteração do pedido ou da causa de pedir, mas apenas o resultado prático equivalente à tutela almejada diante do novo quadro fático posto.

Ou seja, o colegiado optou por uma determinada interpretação da causa e da norma jurídica aplicada, expondo claramente as razões desta conclusão.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas dos embargantes não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal,
“a valoração da prova em sentido contrário ao defendido pela parte não caracteriza erro passível de declaração.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.17.006894-4/003, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2019, publicação da súmula em 18/04/2019).

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelos embargantes, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5ª T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011).

Mas não é só. A embargante ainda assevera que o aresto incorrera em vício de ausência de fundamentação, na hipótese dos incisos II a IV do §1º do artigo 489 do CPC/15, pois além de não ser admissível
a suposição de que o valor do ICMS teria sido embutido no preço de venda das mercadorias, a decisão também não apontou qual o ato ilícito a si imputável – requisito indispensável para o dever de indenizar.

Sem razão novamente. Primeiramente porque, ao contrário do que alega a embargante, o inciso IV do art.212 do CC/2002 admite a conclusão judicial acerca do fato jurídico por presunção.

Afinal, sendo o alienante da mercadoria para a qual contratou a autora exclusivamente para a realização da instalação, presume-se ser a embargante a responsável pelo tributo da operação de venda.

Além disso, embora não seja exigível a demonstração de que a conduta danosa decorra necessariamente de um ato ilícito – no caso dos autos, a responsabilização da ré pelos danos que causou à autora se justifica no errôneo lançamento equivocado das notas ficais de venda a esta, como amplamente discutido nos autos.

Por fim, imperioso destacar que, conquanto o aresto tenha consignado, em relação à autora, que
“
a sua inscrição na Dívida Ativa pelo não adimplemento no tempo e modo devido do tributo pelo qual se tornou responsável, e todos os demais desdobramentos para a limitação de sua atividade no âmbito estadual, ocorreu
por culpa exclusiva sua
”
certo é que tal fundamento foi utilizado para justificar o afastamento da condenação da ré quanto aos danos morais.

O fato de a autora ter tido a oportunidade de evitar os efeitos danosos da conduta lesiva da embargante não significa que fosse corresponsável pelos danos dela decorrentes.

A conduta danosa partiu da embargante. É, portanto, dela a culpa preponderante e, portanto, a responsabilidade dos danos dela decorrentes. Embora a vítima tivesse tido a oportunidade de agir de forma a impedir ou mitigar os efeitos da conduta do lesante, não significa que tinha a obrigação de assim agir.

Poderia tê-lo feito, mas não era obrigado a fazê-lo.

Ademais, a admitir-se a distribuição da culpa entre as partes, haveria um enriquecimento ilícito por parte da embargante, em prejuízo da parte ofendida, o que não pode ser admitido.

Por fim, imperioso reconhecer que, de fato, houve um erro material sanável no aresto que, apesar de transcrever corretamente o art.493 do CPC/15, o grafou erroneamente como sendo art.463 do mesmo Código.

No mais, certo é que, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios dos recorrentes que, se quiserem fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, devem valer-se do recurso próprio.

Ante o exposto,
acolho os presentes aclaratórios em parte mínima
, a fim de reconhecer a ocorrência de um pequeníssimo erro material e determinar que, onde se lê no acórdão “art.463

do CPC/15” leia-se “do art.493 do CPC/15”.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020